Tribunal: STF
Processo: RE 1554185
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recursos Extraordinários. Servidores públicos federais. Reajuste de 28,86%. Execução. Limites da coisa julgada. Abate-teto. Necessidade de reexame de provas e norma infraconstitucional. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pela Seção Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM/ANDES), contra acórdão do TRF da 4ª Região pelo qual se tratou de embargos à execução de sentença relativa ao reajuste de 28,86% para servidores federais. O TRF reformou parcialmente a sentença, cuidando da inexistência de litispendência, da incidência do reajuste sobre funções gratificadas, dos efeitos do abate-teto e da inaplicabilidade de portaria administrativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve observar a limitação do teto remuneratório constitucional (art. 37, inc. XI, CRFB); (ii) verificar se houve violação à coisa julgada ao se excluírem servidores da execução com base em novos critérios; e (iii) analisar se é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão baseada em temas infraconstitucionais e que demandam reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    3. Verificou-se que os embargos de declaração opostos no TRF-4 foram devidamente analisados, ainda que a decisão não tenha sido favorável aos recorrentes, atendendo ao art. 93, inc. IX, da CRFB (Tema RG nº 339).



    4. Quanto à alegada violação à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CRFB), o STF já decidiu, no Tema RG nº 660, que esse tipo de controvérsia exige o exame de normas infraconstitucionais e de fatos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A reapreciação do acórdão recorrido exigiria a análise de provas e da legislação ordinária (Lei nº 8.852, de 1994, Portaria Mare nº 2.179, de 1998), o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recursos extraordinários aos quais se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não é cabível quando a controvérsia exige reexame de fatos e normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada e ao devido processo legal não ensejam repercussão geral quando envolvem interpretação de título executivo e atos processuais ordinários (Tema RG nº 660).



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI e LV; 37, inc. XI; 93, inc. IX; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; ARE nº 1.411.518-AgR/ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; RE nº 1.428.458-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; RE nº 1.428.458-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; ARE nº 1.360.160-AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pela Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (SEDUFSM/ANDES), contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. ABATE-TETO. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SOBRE CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. LIMITAÇÃO. PORTARIA MARE Nº 2.179/98. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O fato de não ter sido oportunizada vista à parte embargada dos documentos juntados pela embargante não tem o condão de tornar nula a sentença, em razão da inexistência de prejuízo. 



    2. Não havendo comprovação de que o servidor José Renes Pinheiro executa diferenças relativas ao reajuste de 28,86% em outro processo, deve ser reformada a sentença na parte que reconhece a existência de litispendência em relação a este servidor. 



    3. Extinta a execução em relação aos servidores que impetraram mandado de segurança no qual foi reconhecido o direito a diferenças a título de 28,86% a contar de novembro de 1993. 



    4. Somente as parcelas executadas que correspondam à incidência do reajuste de 28,86% sobre vantagens pessoais ficam excluídas do abate-teto até o advento da Lei nº 11.143/05, que deu aplicabilidade ao art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC nº 41/2003. Quanto às demais parcelas executadas, estão sujeitas ao abate-teto durante todo o período do cálculo, eis que o reajuste de 28,86% possui natureza de remuneração geral. 



    5. Incidência do reajuste de 28,86% sobre cargos de direção e funções gratificadas limitada ao advento da Lei nº 9.640/98, que promoveu reestruturação de tais cargos e funções. 



    6. Afastada a mera aplicação da Portaria MARE nº 2.179/98. 



    7. Honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa.” (e-doc. 125, p. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 150).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a Universidade Federal de Santa Maria aponta violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “toda e qualquer retribuição percebida pelo servidor público que estiver abrangido pela definição de remuneração, dada pela Lei n° 8.852/94, deverá sofrer a limitação imposta em seu art. 3°, tais como as vantagens permanentes, as de caráter individual, a importância paga em decorrência de decisão judicial” (e-doc. 158, p. 8).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 37, inc. XI, 39, § 1º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    4.1. Sustenta que “nenhum dos substituídos, que também executam na ação mandamental, foi excluído do processo nº 95.11.01393-9, onde foi assegurada a cobrança das diferenças do reajuste de 28,86%, a partir de janeiro de 1993, situação acobertada pelo manto da coisa julgada, prevista nos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil, e art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, deve ser deferido o prosseguimento da execução para os substituídos constantes nos anexos V e VI dos cálculos de liquidação do julgado, em relação ao período de janeiro a outubro de 1993” (e-doc. 164, p. 6).



    4.2. Afirma que “o acórdão desconsiderou o fato de que os substituídos estão munidos de título executivo transitado em julgado, no qual não houve o reconhecimento das restrições que agora que se pretende impor” (e-doc. 164, p. 11).



    5. Os recursos extraordinários foram admitidos (e-docs. 192 e 194).



    6. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, o Colegiado de origem adequou o acórdão recorrido ao Tema RG nº 810 e ao Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do STJ, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. 1. O art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tem por finalidade oportunizar ao órgão julgador eventual juízo de retratação, em face de orientação jurisprudencial firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 2. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", e que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária", tendo ainda definido os índices corretos. 4. É impositiva a observância dos parâmetros estabelecidos pelo título judicial executivo, quando, embora a norma que define índice de juros e correção monetária tenha natureza processual e incida nos processos em curso, à época dos embargos à execução, ela já estava em vigor e não houve pedido no sentido de sua aplicação. Isso porque o excesso de execução que envolve discussão sobre critérios de cálculo (correção monetária e juros) é matéria de defesa, a ser arguida no modo e tempo estabelecidos em lei. Por outro lado, as disposições (de natureza cogente) da norma editada supervenientemente à oposição dos embargos à execução devem ser aplicadas no período posterior à sua vigência.” (e-doc. 255).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Os recursos não merecem prosperar.



    8. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica às recorrentes.



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    9.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 150, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO - GEFA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).”



    (ARE nº 1.411.518-AgR-ED/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025, grifos nossos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 28,86%. Prosseguimento da execução de sentença. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recuso da agravante. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.428.458-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023, grifos nossos).



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 28,86%. Prosseguimento da execução de sentença. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recuso da agravante. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.428.458-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.360.160-AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator